Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738877-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CRISTIANE MENDONCA DE SOUZA EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristiane Mendonça de Souza em face de decisão (ID 171908115, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB - Credito Financiamento e Investimento S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a limitação dos descontos no contracheque da Autora/Agravante, para pagamento de empréstimos consignados, ao percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência social. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 51389926). Em consulta ao processo de referência (autos no 0718896-57.2023.8.07.0007) verifica-se que, em 22/1/2024, foi proferida sentença julgando procedente o pedido (ID 184055935 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator